Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-90.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.121/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL TAQUES DE LUCENA (AGRAVADO), MARLY KEIKO ISHIDA SARMENTO - CPF: 604.294.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA TAQUES DE LUCENA - CPF: 140.431.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO TAQUES DE LUCENA - CPF: 106.659.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMA RIBEIRO DE LUCENA - CPF: 545.930.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES - CPF: 971.004.121-53 (AGRAVANTE), MANOEL TAQUES DE LUCENA - CPF: 632.713.111-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENHORA DE ALUGUEL –

BEM DE FAMILIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA SUBSISTENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Enunciado n. 486 do STJ, o “único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário
”.

In casu, a mingua da comprovação de que a renda obtida com o aluguel do imóvel residencial é revertida para a subsistência da família, não se mostra indevida a penhora dos frutos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Tiago Luiz Figueiredo Nunes
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na fase de cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer movida pelo
Espólio de Manoel Taques de Lucena,
na decisão integrativa,

rejeitou o pedido do executado e manteve a penhora efetivada nos autos, determinando a intimação da locatária Wanessa Dourado França para que proceda com o depósito judicial mensal referente a 40% do valor do aluguel pertencente ao executado.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento de que o imóvel constitui bem de família e, portanto, é considerado impenhorável.

Salienta que a decisão contraria o teor da súmula 486 do STJ, e por isso, não há possibilidade de penhora sobre frutos de imóvel que serve para subsistência do proprietário.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de id n. 155964665.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 156263216, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado, como certificado no id n. 159063685.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que

indeferiu o pedido de desconstituição de penhora de bem imóvel de matrícula n. 108.808, sob a alegação de que se trata de bem de família, e determinou a intimação da locatária para que proceda o depósito judicial referente a 40% do aluguel pertencente ao executado.

Fundamenta as razões recursais ao argumento de que a decisão contraria o teor da súmula 486 do STJ, e por isso, não há possibilidade de penhora sobre frutos de imóvel que serve para subsistência do proprietário.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, ao que consta dos autos, a penhora recaiu sobre dois imóveis do agravante, sendo o matriculado sob o nº 75.376, junto ao Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT, incidiu a constrição de 40% do valor recebido como frutos de rendimentos (aluguel),

e em relação ao apartamento de matrícula nº 108.808, registrado perante o Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital,

a penhora de 50% da fração do imóvel.

O agravante questiona a penhora dos rendimentos do imóvel de matricula n. nº 75.376, pois, se conferida a proteção de impenhorabilidade, não poderia ter sido constrito o aluguel recebido, alegando violação aos termos da Súmula nº 486 do STJ,
verbis: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”

Todavia, malgrado o inconformismo, o agravante não logrou
em demonstrar que

os valores percebidos a titulo de rendimentos (aluguel)

são

revertidos para a subsistência da entidade familiar, a justificar a impenhorabilidade dos frutos, pois, referido bem não é o único imóvel pertencente ao agravante, e em que pese considerado como impenhorável, por força da regra prescrita no art. artigo 5º, parágrafo único da Lei 8.009/90 ,

pois, como bem salientou o togado
a quo
, “
se há duas casas, a proteção se dá na de menor valor”,

a
impenhorabilidade da renda só se justifica se o aluguel é utilizado para pagamento da atual moradia da entidade familiar ou para a sua subsistência,

o que não foi demonstrado nos autos.

A propósito.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTÉM A PENHORA SOBRE IMÓVEL DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM – EXECUTADO NÃO COMPROVA QUE A RENDA PROVENIENTE DOS FRUTOS DO ALUGUEL É REVERTIDA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA
– IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Verbete Sumular n.° 486 do STJ, o “único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário”.

Na hipótese, não há como afirmar, indene de dúvidas, que o bem indicado à penhora se trata de bem de família. Do mesmo modo, não é possível constatar que a renda obtida com o aluguel do imóvel é para a subsistência da família, o que fragiliza a alegada impenhorabilidade”
.(RAI n.

1003252-45.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 20.04.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023